Tribunal: STM
Processo: 7000632-16.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000632-16.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA
ADVOGADOS: RAFAEL CORREIA DOS SANTOS E ROGERIO ANDRE DE LIMA CASTELLO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de não conhecimento do Habeas Corpus. No mérito, por unanimidade,
concedeu a ordem de Habeas Corpus, declarando extinta a punibilidade do 3º
Sgt Ex MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA, nos autos da Ação Penal Militar nº
0000014-06.2010.7.11.0011, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso IV, e seus §§ 1º e
5º, inciso II, ambos do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI não participou do julgamento do mérito.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/10/2020 16:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182ef7549

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000632-16.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM.
ADVOGADOS: RAFAEL CORREIA DOS SANTOS E ROGERIO ANDRE DE LIMA CASTELLO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 303 DO CPM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIAÇÃO PELO
JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. PGJM. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONCESSÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, considerando que,
embora haja precedente desta Corte orientando pela não admissão de Habeas Corpus
como sucedâneo de recurso, verifica-se que o caso vertente cuida de situação
específica, em que o Juízo de origem deixou de analisar o pedido de reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que já tinha exaurido
sua respectiva prestação jurisdicional. Decisão unânime.
II - No mérito, reconhece-se a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal, por se tratar de matéria de ordem pública e se
encontrarem demonstrados os marcos temporais referentes ao curso do prazo
prescricional.
III- Ordem de Habeas Corpus concedida para declarar a extinta a punibilidade do
paciente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos
arts. 123, inciso IV, e 125, inciso IV, e seus §§1º e 5º, inciso II, ambos do CPM. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do Habeas Corpus; e, no mérito, por
unanimidade, em conceder a ordem de Habeas Corpus, declarando extinta a punibilidade do 3º Sgt Ex
MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, e
125, inciso IV, e seus §§ 1º e 5º, inciso II, ambos do CPM.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/10/2020 16:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182ef7549

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000632-16.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM.
ADVOGADOS: RAFAEL CORREIA DOS SANTOS E ROGERIO ANDRE DE LIMA CASTELLO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados RAFAEL CORREIA DOS SANTOS e ROGERIO ANDRE
DE LIMA CASTELLO, em favor de MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA, sem pedido de liminar, contra ato
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em virtude de o magistrado não
ter apreciado o pedido formulado pela Defesa para aplicação da prescrição nos autos da Ação Penal
Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011.
2. Na Inicial, invocando precedentes desta Corte, os impetrantes articularam a impetração nos seguintes
termos, in litteris:
"(...).
O paciente fora condenado, nos autos do processo em epígrafe, por sentença prolatada
pela autoridade ora coatora, a 08 (oito) anos de reclusão, além da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, conforme sentença prolatada nos autos
originais (evento 1794).
Após a prolação da sentença em questão, o paciente constitui os patronos que a esta
subscrevem, que, tempestivamente interpuseram recurso de apelação.
Sem prejuízo da interposição, no dia 19/08/2020 (evento 2010), estes signatários
requerem ao juízo, através de petição, o reconhecimento da prescrição.
Em decisão datada de 20/08/2020 (evento 2018), o magistrado deixou de apreciar
o pleito, em razão da alegação de que a jurisdição naquela instância já estava exaurida.
DAS RAZÕES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM
Conforme se observa dos autos, a inicial acusatória foi recebida em 28/02/2008
(evento 77) e tendo em vista a certidão de trânsito em julgado para a acusação
(evento 1886), lavrada em 29/07/2020, na referida data houve o trânsito em
julgado para o MPM.
Desta forma, entre os dois momentos, ou seja, recebimento da denúncia e
trânsito em julgado, decorreu o período de mais de 12 (doze) anos.
Considerando que ao ora acusado fora aplicada pena de 08 (oito) anos, por suposta
prática do delito previsto no art. 308 do CPM, temos que, nos moldes do art. 125, IV do
CPM, verificou-se a prescrição pela pena em concreto.
(...).
Ademais, em recente impetração referente aos mesmos autos onde o ora paciente é
acusado, tombado sob o número: 7000546-45.2020.7.00.0000 já existe parecer do MPM
em segundo grau, pelo reconhecimento da prescrição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/10/2020 16:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182ef7549
DO PEDIDO
ANTE O EXPOSTO REQUER: Seja concedida a ordem no presente writ para que seja
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa com relação ao ora
paciente, extinguindo-se sua punibilidade, nos moldes do art. 123, IV do CPM."
(Evento 1, documento 1). (Grifos acrescidos.)
3. Em resposta ao pedido de informações, o Dr. ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS, Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, esclareceu que "(...) a partir da publicação da sentença, o Juízo
de primeiro grau esgota a sua função jurisdicional, somente podendo corrigir erros materiais, como dispõe
o art. 494, I, do Código de Processo Civil, analogicamente aplicável ao processo penal militar(...)", e que
"(...) prolatada a sentença e interposto o recurso pela parte, este Juízo não mais pode exercer a jurisdição,
cabendo ao e. STM a análise da ocorrência de prescrição" (Evento 10).
4. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou pelo parecer subscrito pelo ilustre Vice-Procurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, o qual opinou pelo não conhecimento do
presente Habeas Corpus, por entender que a impetração está sendo utilizada como mero sucedâneo
recursal. No mérito, pugnou pela concessão da Ordem de Habeas Corpus, diante da extinção de
punibilidade do ex-3º Sargento do Exército MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA, uma vez que o evento
delituoso pelo qual foi condenado nos autos da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011 restou
atingido pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, em parâmetros
ditados pelo quantum da pena concretamente fixada (8 anos de reclusão), ocorrida entre o recebimento da
denúncia (18 de fevereiro de 2008) e a publicação da sentença condenatória recorrível (17 de julho de
2020), nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso IV, e seus §§ 1º e 5º, ambos do CPM (Evento
13).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/10/2020 16:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182ef7549

VOTO

Verifico que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pretende a discussão sobre o cabimento do presente
Habeas Corpus.
Preliminar de não conhecimento
2. Argui a PGJM a preliminar de não conhecimento do writ, ao argumento de que não estão presentes os
pressupostos jurídicos para esta impetração, uma vez que "não cabe Habeas Corpus como sucedâneo
recursal, não podendo o mesmo(sic) ser utilizado para substituir os recursos, as ações e as exceções
previstas em Lei, sob pena de banalização da utilização do mandamus". Argumenta, ainda, trazendo
alguns precedentes deste Tribunal, que a Defesa do paciente interpôs Apelação nos autos da Ação Penal
Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011, devidamente recebida pelo Juízo a quo, ressaltando que consta o
mesmo pedido nas respectivas razões recursais do Apelo, e, por isso, entende que essa postura está a
"escancarar o uso do mandamus, como sucedâneo recursal, o que se afigura incabível".
3. De fato, há precedentes desta Corte que orientam pelo não cabimento Habeas Corpus como sucedâneo
recursal. A esse respeito, entendo ser oportuno referenciar a manifestação da ilustre Subprocuradora-Geral
da Justiça Militar Drª. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, nos autos do Habeas Corpus nº 7000546-
45.2020.7.00.0000, relativo ao impetrante BRUNO PEREIRA ALMEIDA, também condenado a 8 anos de
reclusão pelo mesmo crime e nos mesmos autos da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011.
Segundo a parecerista a impetração, nesse caso, traz a quaestio de forma objetiva sem necessidade de
aprofundamento fático, suplantando eventuais discussões sobre o conhecimento do writ. Aliás, para
situações excepcionais, também há precedentes desta Corte, a exemplo do seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 320 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO. MARCOS INTERRUPTIVOS BEM DELINEADOS. COISA JULGADA OPERADA
RETROATIVAMENTE À DATA DA EXPIRAÇÃO DO ÚLTIMO RECURSO ADMITIDO PELA CORTE
CASTRENSE ANTES DA NÃO ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DA LEX GRAVIOR
ANALOGICAMENTE.
O mote principal deste Remédio Heroico visa o reconhecimento da extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição.
Malgrado o art. 516, alínea "l", do CPPM, indique o manejo do Recurso em
Sentido Estrito para combater o indeferimento do pedido de reconhecimento da
prescrição, o art. 467, alínea "h", menciona o uso do Habeas Corpus quando
estiver extinta a punibilidade do Acusado.
Além disso, a prescrição pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 133
do CPM, pressupondo, dessa forma, a ausência de formalidade para o seu
reconhecimento. Ademais, uma simples petição ao Juízo da causa poderia dar
ensejo a sua constatação. Preliminar rejeitada à unanimidade.
Os juízos negativos de admissibilidade recursal realizados na origem não obstam a
formação da coisa julgada da decisão condenatória.
A formação da coisa julgada operou-se após a publicação do último acórdão proferido por
esta Corte, no caso, os Embargos de Declaração, rejeitados no dia 3/8/2011.
Em momento algum o Juízo utilizou-se do marco interruptivo acórdão condenatório
recorrível para subsidiar sua Decisão de indeferimento da prescrição, mas sim do trânsito
em julgado. Writ conhecido e denegado à unanimidade." (STM, Habeas Corpus nº 201-
09.2017.7.00.0000 Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Decisão publicada em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/10/2020 16:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182ef7549
23/11/2017). (Grifos nossos.)
4. In casu, a especificidade da situação é bastante evidente, pois sequer seria possível a argumentação de
que caberia a interposição de recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 516, alínea "l", do CPPM,
considerando que o Juízo a quo já se manifestou esclarecendo que não poderia mais exercer a jurisdição no
feito. Diante disso, estaria impossibilitado inclusive de empreender o primeiro juízo de
admissibilidade do recurso em sentido estrito tampouco de avaliar o juízo de retratação de que
trata o art. 520 do CPPM.
5. No que diz respeito ao fato de a Defesa do paciente ter articulado essa matéria nas razões do apelo,
essa verificação, por si só, não esvazia a presente impetração, considerando que os pressupostos objetivos
e subjetivos de admissibilidade da Apelação interposta serão aferidos em momento próprio, até porque,
pela inteligência do § 1º do art. 125 do CPM, o instituto da prescrição pode ser analisado e declarado em
processo autônomo, sem prejuízo do andamento do recurso.
6. Portanto, demonstrada a situação excepcional e por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que
estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.
7. Por essas razões, rejeito a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não
conhecimento do Habeas Corpus.

Mérito
8. Ultrapassada a mencionada preliminar, passa-se à análise do mérito, valendo, de plano, transcrever a
manifestação do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLL, pela didática ao enfrentar a questão, o que me
parece suficiente para dirimir a presente pendência não enfrentada pelo Juízo a quo, conforme os
seguintes fragmentos, in litteris:
"(...).
8. Caso a preliminar seja ultrapassada, temos que deve ser concedida a ordem, uma
vez que extinta está a punibilidade do ex-3º Sargento do Exército Maximillian Nascimento
da Costa, uma vez que o evento delituoso pelo qual foi condenado restou
atingido pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente,
em parâmetros ditados pelo quantum da pena concretamente fixada, ocorrida
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
recorrível, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso IV; art. 125, §
1º; e art. 125, § 5º, todos do CPM.
9. Preambularmente, assente-se que não houve recurso do Ministério Público
Militar de 1º instância, consoante manifestação expressa constante do evento
1883 da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011/DF, pelo que o
apenamento de 08 (oito)anos de reclusão, ditado em 1ª Instância, não poderá ser
modificado para maior. Assim, o prazo prescricional, diante de tal apenamento, é de 12
(doze) anos, nos termos do art. 125, inciso IV do Código Penal Militar.
10. Portanto, entre a data do recebimento da denúncia, 18 de fevereiro de
2008 (fls. 36 do arquivo 64-REC-DENUNCIA do evento 77 da Ação Penal Militar
nº 0000014-06.2010.7.11.0011/DF) e a data da publicação da sentença
condenatória, 17 de julho de 2020 (evento 1794 da Ação Penal Militar nº
0000014-06.2010.7.11.0011/DF), decorreu mais de 12 (doze) anos, sem que
houvesse qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva do prazo prescricional,
pelo que operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
intercorrente, pela pena em concreto, não logrando êxito o Estado formar título
executivo penal apto para fazer valer seu jus puniendi.
11. Como se sabe, o § 1º do art. 125 do CPM dispõe que, sobrevindo sentença

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/10/2020 16:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182ef7549
condenatória da qual somente o Réu recorra (caso dos autos), a pena imposta passa a
regular os marcos prescricionais e a prescrição - se ocorrida - deve ser logo declarada.
Isso porque, pelo princípio da non reformatio in pejus, a pena aplicada não mais poderá
sofrer aumento, porquanto, como in casu, o Recurso de Apelação foi manejado
exclusivamente pela defesa.
12. Diante do exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se (...). Acaso
conhecido, porém, temos que deve ser concedida a Ordem, diante da extinção de
punibilidade do ex-3º Sargento do Exército Maximillian Nascimento da Costa, uma vez
que o evento delituoso pelo qual foi condenado nos autos da Ação Penal Militar
nº 0000014-06.2010.7.11.0011/DF restou atingido pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade intercorrente, em parâmetros ditados pelo
quantum da pena concretamente fixada (08 anos de reclusão), ocorrida entre o
recebimento da denúncia (18 de fevereiro de 2008) e a publicação da sentença
condenatória recorrível (17 de julho de 2020), nos termos do art. 123, inciso IV,
c/c o art. 125, inciso IV; art. 125, § 1º; e art. 125, § 5º, todos do CPM.". (Grifos
acrescidos.)
9. Vale ressaltar mais uma vez que, apesar de o art. 125, § 1º, do CPM admitir a aplicação da prescrição
sem prejuízo do andamento do recurso, caberá a este relator, por prevenção, aferir, inicialmente, os
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da Apelação interposta pela Defesa de MAXIMILLIAN
NASCIMENTO DA COSTA.
10. Dessa forma, na impossibilidade de o Juízo a quo reconhecer a prescrição, o que foi demonstrado pela
autoridade apontada como coatora, deve este Tribunal reconhecê-la por meio desta impetração, uma vez
que os marcos temporais referentes ao curso do prazo prescricional foram sobejamente demonstrados. Ou
seja, a Denúncia oferecida contra o paciente foi recebida em 28/2/2008 e a Sentença que o condenou a
8 (oito) anos de reclusão (Evento 1.794 da APM), como incurso no art. 303 do CPM, foi publicada
em 17/7/2020 e transitada em julgado para o Ministério Público Militar em 29/7/2020 (Evento
1.886 da APM), o que comprova ter havido transcurso de período superior ao lapso temporal de 12
(doze) anos, para ser aplicada a prescrição, na forma dos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso IV, e seus §§ 1º
e 5º, inciso II, ambos do CPM, in verbis:
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
(...);
IV - pela prescrição;
(...).
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...).
IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a
oito.
(...)
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a
prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada,
sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do
curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
(...);
II - pela sentença condenatória recorrível. (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/10/2020 16:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2182ef7549
Ante o exposto, concedo a ordem de Habeas Corpus e declaro extinta a punibilidade do 3º Sgt Ex
MAXIMILLIAN NASCIMENTO DA COSTA, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, e
125, inciso IV, e seus §§ 1º e 5º, inciso II, ambos do CPM.